Tribunal: TJDFT
Processo: 0749964-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749964-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA ALVES AGRAVADO: CONCILIAR - GESTAO DE INADIMPLENCIA LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CELIA ALVES contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0718909-80.2024.8.07.0020 ajuizada por CONCILIAR - GESTAO DE INADIMPLENCIA LTDA - ME, rejeitou a exceção de pré-executividade. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 216270126 dos autos originários), in verbis: HOMOLOGO a desistência da petição de ID 215716504, EXCLUA-SE. A Exceção de Pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. É instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não determinem dilação probatória. No caso em comento o excipiente alega a inexigibilidade do Título vez que está prescrito. Regularmente intimado o excepto se manifestou no ID 215717711 requerendo a rejeição da Exceção de Pré-executividade. É o relatório, decido. Não assiste razão o excipiente, uma vez que não há elementos probatórios suficientes para corroborar sua alegações, pois traz a baila argumentos que não têm qualquer lastro. Senão vejamos: A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022). Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade. Condeno o excipiente CELIA ALVES em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da presente Execução, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Preclusa a presente decisão, INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, no prazo de 5 (cinco) dias, procedendo-se à pesquisa SISBAJUD, em face da parte executada. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 66531783), a agravante/excipiente aduz que os documentos acostados comprovam que a relação comercial entre a agravante e a agravada se deu apenas em 2015, constituindo provas aptas a demonstrarem que a agravante não esteve no estabelecimento comercial da agravada nem assinou a nota promissória objeto da execução em fevereiro de 2024, bem como que em 2023 a agravante não estava residindo em Brasília/DF, mas em Alexânia/GO. Afirma que o título extrajudicial executado “se trata de um título assinado em branco em 2015 e que foi preenchida em 2023 com abuso de confiança, de forma ilegal, abusiva e de má fé”. Sustenta que, no presente caso, as evidências da abusividade no preenchimento do título de crédito são inequívocas, “uma vez que a Agravante tem plena certeza que não se dirigiu a empresa para assinar nenhum documento em 26 de fevereiro de 2024, como alegado pela ora Agravada”. Argumenta que aquele que apresentou o documento deve provar a sua autenticidade, conforme expressamente previsto no art. 429 do CPC e que, assim sendo, “uma vez que impugnado a Nota Promissória pela via de exceção de pré executividade e a Agravada não comprovou a autenticidade do referido documento, comprovando que a Requerente em fevereiro de 2024 emitiu a nota promissória em favor da empresa Agravada”. Defende que, tendo em vista que a pretensão executiva contra o emitente da nota promissória prescreve no prazo de três anos a contar do seu vencimento, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966) e a ação de execução fora protocolada somente em 05/09/2024, a pretensão executiva está fulminada pela prescrição, porquanto, conforme afirma, o título que embasa a ação de execução foi emitido em 21/08/2015, com o seu vencimento tendo ocorrido em 21/09/2015. Em relação a liminar pleiteada, limita-se a “pugnar-se pela concessão de efeito suspensivo a este agravo de instrumento, consoante acima especificado, uma vez preenchidos os seus requisitos legais, de modo a suspender a eficácia da Decisão agravada”. Ao final, a agravante postula “a concessão de efeito suspensivo” e, no mérito, seja “reformada a decisão agravada com o fito de reconhecer a prescrição do título que embasa a ação de execução de título extrajudicial em referencia”. Preparo recolhido (ID 66531796). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não há a urgência alegada. A agravante nem sequer especificou o preenchimento dos requisitos legais, tratando genericamente dos pressupostos ao afirmar a “inequívoca relevância da argumentação apresentada”, e muito mais, não comprovou o alegado prejuízo. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. No mais, não vislumbro risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, uma vez que a discussão pode ser suscitada na via dos embargos à execução, conforme as normas de direito processual vigente. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.